Tribunal: TJDFT
Processo: 0745888-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745888-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITIMA SEGUROS SA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro, inverteu o ônus da prova e dispensou a dilação probatória. A agravante relata que a agravada não colacionou documentos hábeis à propositura da demanda, razão pela qual defende não ter sido possível instaurar o procedimento administrativo para a análise dos fatos. Informa que a causa mortis do segurado foi por afogamento, bem como defende ser fundamental saber as condições em que o sinistro ocorreu. Afirma que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 11 do Código de Processo Civil. Sustenta a ausência dos pressupostos necessários para a inversão do ônus da prova, bem como defende a necessidade de dilação probatória. Alega que “não pode o Juízo operar de forma automática aplicando-se sem nenhuma análise prévia, os requisitos pré-estabelecidos no inciso VIII, art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor”. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Argumenta que o indeferimento do pedido de produção de provas ofendeu o exercício regular de um direito, constituindo-se flagrante cerceamento do direito de da ampla defesa e contraditório. Ressalta que, apesar de ser o destinatário da prova, o Juízo de Primeiro Grau não pode afastar o jurisdicionado de produzir a prova que entende pertinente à comprovação da verdade dos fatos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantido o ônus da prova, bem como que seja autorizada a realização das provas requeridas. Preparo regular (ID 20606591). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento no recurso no tocante ao pedido de produção de provas, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do recurso (ID 20982782). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do pedido relacionado à produção de provas, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”[1] O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de não reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que declina da competência não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1103066, 07037272720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sendo assim, consoante a nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão que discute competência, não é cabível agravo de instrumento para a hipótese. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1103126, 07055019220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. ROL ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A referida deliberação não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Desnecessária a intimação da parte recorrente, prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o vício não é passível de ser sanado. Doutrina. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1058628, 07082078220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada (declinação de competência) não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1056463, 07053843820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1055919, 07104249820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. I - Inadmissível o agravo de instrumento, cuja controvérsia recursal não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1057099, 20160020477908AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 318/343). Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão relacionada ao pedido de produção de provas não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que inverteu o ônus da prova a favor da agravada. Na origem, a agravada busca o recebimento da apólice de seguro pela morte de seu filho e a condenação de seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. O caso em análise se subsome ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que os serviços de natureza securitária são prestados por remuneração no mercado de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme prescreve o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de Primeiro Grau inverteu o ônus da prova “à luz da verossimilhança das alegações”. Verifica-se que a inversão do ônus da prova foi deferida com base em argumentos genéricos, sem especificar as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a ausência de fundamentação quanto à verossimilhança das alegações. O art. 489, §1o, do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada. Confira-se: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Resta claro não ser possível a mera indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo para fundamentar a decisão, sendo imprescindível explicitar a incidência da norma no caso concreto. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.